Tribunal: STF
Processo: ARE 1395925
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS 1. Tráfico ilícito de drogas Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 Absolvição Impossibilidade Materialidade e autoria devidamente comprovadas Palavra dos guardas civis Credibilidade Precedentes Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão Condenação acertada e mantida Dosimetria penal – Redução do percentual aplicado na primeira fase Necessidade Mantido o reconhecimento da menoridade relativa do réu (Súmula 231 do STJ) Redução da pena de multa Inviabilidade Pecuniária calculada nos parâmetros estabelecidos pelo legislador ordinário APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    2. Tráfico ilícito de drogas Afastamento da concessão da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas ou redução no mínimo legal Possibilidade de redução no percentual de 1/6 Circunstâncias que não demonstram que o acusado fazia do comércio espúrio seu meio de vida, dedicando-se, pois, às atividades criminosas Afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos Necessidade, diante do quantum de pena imposta Fixação do regime prisional fechado Adequação da modalidade intermediária RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A defesa alega violação ao art. 5º, LVII, XLVI e XXXIX, da CF. Requer a absolvição do recorrente com base no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, a incidência da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo, com o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e, ainda, a redução da multa fixada.



    3. O recurso está parcialmente prejudicado. Em pesquisa na página eletrônica do Superior Tribunal de Justiça na internet, é possível constatar que o Min. Olindo Menezes, ao analisar o AREsp 2.102.664, concomitantemente interposto ao recurso extraordinário, conheceu do agravo e deu “parcial provimento ao recurso especial para reduzir a pena a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a ser fixada pelo juízo da execução”.



    4. No mais, o recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    5. O Supremo Tribunal Federal também tem entendimento de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    6. Diante do exposto:



          (i) com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso quanto à discussão acerca da dosimetria da pena;



          (ii) quanto às demais questões, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator